Tribunal: TJMT
Processo: 0037722-40.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0037722-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[HELIOMAR CORREA ESTEVES - CPF: 022.975.741-34 (REPRESENTANTE), FABIUS DELBONI DE ANDRADE - CPF: 655.462.101-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0662-90 (APELADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), HELIOMAR CORREA ESTEVES - CPF: 022.975.741-34 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS -

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO BANCO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DO CONTRATANTE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o, DO CPC – CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.

Os honorários fixados sobre o valor da condenação devem ser majorados, em atendimento a disposição do art. 85, §2o do CPC, e observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Há que se atender os requisitos concernentes ao grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o longo tempo de tramitação do processo, para que a condenação seja razoável e prudente a valorizar o trabalho do advogado. Considerando os requisitos de acordo com o que estabelece o §2o, art. 85 do CPC, atendidas as normas dos incisos I, II, III e IV, qual seja de que devem ser de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o longo tempo de tramitação do processo, os honorários devem ser majorados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0037722-40.2015.8.11.0041

APELANTE: HELIOMAR CORREA ESTEVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HELIOMAR CORREA ESTEVES
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou parcialmente procedente

o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença e condenou o réu nas custas e despesas processuais,

e honorários advocatícios em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2° do CPC (id. 34282053).

O apelante sustenta nas razões do recurso que prestou serviços ao apelado por 14 anos até a rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços em 22.3.2013; acompanhou ação de execução e embargos à execução com a prática de vários atos; o valor da execução era de R$ 1.691.977.645,22 (um bilhão seiscentos e noventa um milhão novecentos setenta e sete mil seiscentos quarenta cinco reais e vinte dois centavos) em 30.7.2015; a atualização do valor até 30.11.2019 importa em R$ 3.417.596.587, 17 (três bilhões quatrocentos dezessete milhões quinhentos noventa seis mil quinhentos oitenta sete reais e dezessete centavos); o valor de R$ 90.000,00 não considerou o grau de zelo, o local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, intenso trabalho e tempo de prestação dos serviços; considerando que, pelo valor atual do débito cobrado na ação de execução importa em R$ 3.417.596.587,17 (calculo anexo), o arbitramento dos honorários em R$ 90.000,00,na r. sentença atacada, ficou em apenas 0,002% do valor atualizado da ação o que importa dizer que é extremamente irrisório e aviltante, em razão do valor, do tempo, da importância da causa e o local da prestação do serviço (Poconé); como o apelado rescindiu o contrato de forma imotivada, antes mesmo do fim das referidas ações, então, aquele assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados pelo Apelante, independentemente daquele receber ou não seu crédito; como demonstrado nos autos, cálculo de fls. 290, o valor do débito cobrado pelo Apelado, nos autos da Ação de Execução retro citada, onde prestados os serviços advocatícios, era de R$ 1.691.977.645,22, quando do ajuizamento desta ação de Arbitramento de Honorários, em 30/07/2015, cujo valor atualizado até 30/11/2019 importa em R$ 3.417.596.587,17; assim, restam demonstrados que os honorários arbitrados nos presentes autos, no valor de R$ 90.000,00 é extremamente irrisório e aviltante, devendo os mesmos ser majorados para um valor compatível com o trabalho realizado pelo Apelante, o valor do débito cobrado na execução, onde prestados os serviços advocatícios e o princípio da proporcionalidade e razoabilidade; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja majorada a condenação dos honorários advocatícios para um valor compatível com o trabalho realizado considerando o tempo e o valor da causa e majorar os honorários sucumbenciais em 20% (id. 34282056).

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (id. 34282060).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020